Tribunal: TJBA
Processo: 8004672-45.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004672-45.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: S S K COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): SORAIA GONCALVES DA SILVA APELADO: CIELO S.A. Advogado(s):ALFREDO ZUCCA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por S S K COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompatibilidade entre o rito especial de prestação de contas e o procedimento comum aplicável às ações de cobrança e indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do feito por incompatibilidade de ritos após a apresentação da contestação, sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial para adequação procedimental. III. Razões de decidir 3. A incompatibilidade entre o procedimento especial de prestação de contas (arts. 550 a 553 do CPC) e o procedimento comum aplicável às ações de cobrança e indenização, por si só, não autoriza a extinção imediata do processo sem antes oportunizar à parte autora a adequação de sua pretensão. 4. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar irregularidades na petição inicial, determinará que o autor emende ou complete a peça no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido. 5. A emenda à inicial pode ser determinada mesmo após a contestação quando não implica alteração do pedido ou da causa de pedir, mas apenas adequação formal da pretensão ao procedimento adequado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito. 6. A extinção do processo sem resolução do mérito, sem a prévia oportunização de emenda da inicial, configura cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa, sendo medida desproporcional que contraria os princípios norteadores do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por incompatibilidade de ritos processuais sem antes oportunizar à parte autora a emenda da inicial para adequação procedimental, nos termos do art. 321 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, VI, 550 a 553. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1843919/DF; TJSP, AI 22167012320208260000; TJRS, AI 70042906743; TJMG, AI 10000200562825003. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004672-45.2021.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que é apelante, S S K COMERCIO VAREJISTA LTDA, e apelada, CIELO S.A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.